Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-64.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703020-64.2020.8.07.0008 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Espólio de Claudio Triacca Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Claudio Triacca contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (Id. 30355621). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, fica revogado o anterior despacho referido no Id. 30852684 em razão do erro material na identificação das partes. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator